Tribunal: TJSP
Processo: 0025968-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria que comporta alteração. Basilares reduzidas ao mínimo. Alterada fração de incremento pela consideração da dupla reincidência em crime doloso. Fração proporcional para a reprovação da conduta. Regimes escorreitos. RECURSO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DAS PENAS EX OFFICIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE FURTO TENTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025968-86.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAXWELL
EVANDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioia de
votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da defesa; EX OFFICIO,
READEQUARAM as reprimendas de ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO,
qualificado nos autos, em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, e pagamento 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
14, da lei 10.826/03; e de MAXWELL EVANDRO DA SILVA, também qualificado,
em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput,
na forma do 69, todos do Código Penal; e, DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE dos sentenciados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
superveniente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 1a figura, do Código Penal, e 61,
caput, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de furto qualificado tentado;
vencido o Rel. Sorteado, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29799
Apelação no: 0025968-86.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Maxwell Evandro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Alexandre da Silva Carvalho (corréu)
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE
AGENTES
NA
FORMA
TENTADA,
RECEPTAÇÃO,
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória.
Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas.
Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado
pelos
depoimentos
firmes
e
coerentes
prestados
por
testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria que comporta
alteração. Basilares reduzidas ao mínimo. Alterada fração de
incremento pela consideração da dupla reincidência em crime
doloso. Fração proporcional para a reprovação da conduta.
Regimes escorreitos. RECURSO DESPROVIDO, COM
REDUÇÃO DAS PENAS EX OFFICIO E EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE FURTO TENTADO.
Pela sentença de fls. 449/472, proferida em 28 de julho
de 2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara Priscila Tocci, da 29a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, os réus MAXWELL EVANDRO
DA SILVA e ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO foram condenados
às respectivas penas de 6 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, calculados no piso legal,
como incurso no art. 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II;
no art. 180, caput; e no art. 311, caput, todos do Código Penal (réu
Maxwell), e 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 15 dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 155,
inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 14 da
Lei no 10.826/03 (réu Alexandre).
Irresignado, o réu MAXWELL interpôs recurso de
apelação, pugnando por sua absolvição diante da insuficiência do acervo
probatório, especialmente em relação à autoria delitiva (fls. 602/606).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 612/618) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento
do apelo defensivo (fls. 672/679).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Segundo descreve a denúncia, no dia 2 de abril de
2017, na via pública, cercanias da Rua Guapira, na cidade de Guarulhos, os
réus MAXWELL e ALEXANDRE, em concurso de agentes e mediante
rompimento de obstáculo, tentaram subtrair um veículo Ford Fiesta, placas
FIH-4284, pertencente à vítima Rodrigo, não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista a intervenção da vítima e
a chegada de policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, o réu ALEXANDRE portava um revólver calibre 22, marca Rossi,
devidamente municiado.
Consta também que, em seguida aos crimes acima
narrados, o réu MAXWELL conduziu o veículo Kia Sportage, com placas
adulteradas, o qual sabia ser produto de crime, colocando-o em fuga da
polícia e vindo a colidir com veículo de terceiro.
Por fim, a denúncia menciona que, entre os dias 22 de
março de 2017 e 2 de abril de 2017, MAXWELL alterou o sinal
identificador do veículo Kiat Sportage, substituindo as placas originais
EMT-0890 pelas placas EGP-3634, com as quais o veículo foi apreendido.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio
dos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante delito (fls.
5/6), boletim de ocorrência (fls. 18/24), auto de exibição e apreensão (fls.
25/26), auto de exibição, apreensão e entrega de veículo automotor (fl. 27),
laudo pericial de exame da arma de fogo (fls. 281/286), laudo pericial de
exame do veículo (fls. 302/306) e pela prova oral produzida em juízo,
conforme se extrai da mídia audiovisual correspondente.
Em juízo, a testemunha Paulo, pai da vítima Rodrigo,
disse ter estacionado o veículo Ford Fiesta de seu filho na rua para poder
lavar o quintal. Em certo momento, foi até a frente de casa quando notou
que havia alguém dentro do carro. Voltou correndo para dentro de casa,
gritando e ligou para a polícia. Quando retornou, os furtadores já haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desistido da subtração e ido embora. Visualizou apenas um vulto dentro do
veículo, sendo inviável o reconhecimento dos réus. Havia um veículo
Sportage na frente de sua casa, na calçada, o que lhe causou estranheza,
devendo ser utilizado pelos furtadores. A fechadura e o aparelho de som do
Ford Fiesta foram danificados.
As testemunhas Paulo e Jeferson, policiais civis,
prestaram depoimentos em conformidade com a denúncia. Estavam em
patrulhamento de rotina quando receberam a informação via COPOM
acerca da prática de um crime de furto de veículo em local próximo, com a
indicação de que os furtadores teriam fugido em um Kia Sportage com
determinada placa. Dirigiram-se ao local indicado e lá avistaram os réus no
interior do referido veículo. Foi dada sinal de parada, mas eles não
obedeceram. Em certo momento, os réus colidiram com diversos veículos e
desceram do carro. O réu MAXWELL foi detido enquanto corria por uma
passarela, na Avenida Aricanduva. Já ALEXANDRE saiu do carro com
uma arma em punho, razão pela qual o policial Paulo revidou com dois
disparos, mas não chegou a atingir o réu. Após as prisões, verificaram que
o veículo Sportage estava com placas adulteradas e era produto de furto.
Foi apreendida uma arma de fogo, com sete cartuchos íntegros, em poder
de Alexandre.
A testemunha Felipe relatou estar na condução de seu
veículo, parado em um farol, quando o carro conduzido pelos réus colidiu
na sua traseira, bem como em outros veículos. Os acusados estavam em
alta velocidade. Depois disso, o referido veículo continuou em fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perseguido pela viatura da polícia militar.
No interrogatório judicial, o réu ALEXANDRE
confessou a prática delitiva, dizendo ter ido com um amigo Anderson para
efetuar furtos. Realmente abriu o veículo Ford Fiesta, mas foi surpreendido
pela vítima quando estava prestes a retirar o aparelho de DVD, mediante o
auxílio de uma chave de fenda, tendo então fugido na sequência. A chave
de fenda também foi utilizada para abrir a fechadura do carro. Empreendeu
fuga com Anderson em um veículo Kia Sportage, tendo sido perseguidos e
detidos por policiais. Alegou que o veículo Kia Sportage já foi adquirido
com as placas trocadas, por meio de um grupo no “WhatsApp” que só
envolve carros irregulares, com placas adulteradas ou pendências
financeiras. O proprietário do Sportage seria Anderson, mas o depoente
sabia que o veículo era clonado.
Já o corréu MAXWELL negou a autoria do crime,
dizendo estar em um campo de futebol fumando maconha quando foi
abordado pelos policiais, juntamente com outras pessoas, sendo
injustamente acusado de participar na tentativa de furto.
Finda a instrução processual, é inequívoca a autoria do
crime de furto tentado qualificado por parte dos acusados, tendo em vista o
suficiente conjunto probatório documental, pericial e oral, como bem
apontado na sentença apelada.
Afinal, os réus foram surpreendidos pelo pai da vítima
quando executavam o crime de furto de um veículo Ford Fiesta, tendo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evadido na sequência em poder de um Kia Sportage, o qual, minutos
depois, foi interceptado por policiais militares, com a prisão em flagrante
delito dos acusados.
Inequívoca a incidência das qualificadoras capituladas
na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido mediante concurso
de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, conforme restou
comprovado nos autos, seja pela prova oral, incluindo confissão do réu
ALEXANDRE, como pela prova pericial (fls. 302/306).
Assim, a condenação dos acusados pela prática do
crime de furto qualificado deve ser mantida nos termos estabelecidos na
sentença recorrida.
Restou demonstrado, ademais, que MAXWELL estava
na condução de veículo automotor (Kia Sportage) objeto de subtração
anterior, com placas adulteradas, ao passo que ALEXANDRE estava
portando uma arma de fogo de uso permitido, mas sem autorização pela
autoridade competente, incorrendo os agentes, desse modo, nos delitos
capitulados na denúncia, nos termos expostos na sentença condenatória,
ora mantida.
Passo, pois, à análise da reprimenda.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar as
basilares em razão de duas condenações definitivas, certificadas às fls.
239/241 e 348 e 390 (processos 0092778-48.2017 e 00108209-93.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEXANDRE; e 0077603-58.2007 e 0053141-58.2011, MAXWELL),
valorando-as em etapas distintas da dosimetria penal, uma como
circunstância judicial desfavorável e outras duas como agravante da
reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento em sentido
contrário, entendo que majorar a pena base a título de maus antecedentes
com fundamento em documento certificando condenação que caracteriza a
reincidência e, na etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por
força dessa agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta,
resulta em dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada
àquela que resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento
proporcionalmente ao número de condenações caracterizadoras da
reincidência; critério progressivo comumente adotado, a exemplo daquele
eleito para escolha da fração relativa à continuidade delitiva.
Nesse sentido o entendimento de Celso Delmanto, in
Código Penal anotado, 5a edição, pág. 119: "A reincidência não obriga a
exasperação da pena-base no quantum correspondente à metade daquela.
Deve seguir uma escala crescente de um sexto, um quinto, um quarto e
assim por diante, considerando-se o número de condenações comprovadas
por certidões cartorárias."
Confira-se ainda os seguintes precedentes de Relatoria
do Min. Hamilton Carvalhido, hoje aposentado:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
ELEMENTOS DIVERSOS. BIS IN IDEM. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Inexistindo diferença ontológica
qualquer entre as circunstâncias judiciais e as legais,
a reincidência afasta a função dos antecedentes
penais como circunstância judicial, pena de violação
do princípio ne bis in idem. 2. Ordem concedida.
(STJ, Habeas Corpus no 97.119/SP, Sexta Turma, j.
em 29/4/2008)
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ESTELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
dupla
consideração de circunstância que informa a
individualização da pena, tal como ocorre quando se
atribui Documento: 777040 - Inteiro Teor do Acórdão
- Site certificado - DJe: 04/08/2008 Página 6 de 5
Superior Tribunal de Justiça função aos antecedentes
penais do réu, primeiro, para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal e, depois, para o seu aumento
em sede de circunstância legal, caracteriza violação
do princípio non bis in idem e conseqüente
constrangimento
ilegal.
2.
Uma
tal
divisão,
acumulativa ao final, dos antecedentes penais
desserve à individualização da resposta e causa
graves distorções na quantidade da pena, devendo
subsumir-se na função exasperante da reincidência a
consideração ponderada de todos os antecedentes
penais do réu. 3. Recurso provido." (RHC no
15.055/SP, Sexta Turma, j. em 3/2/2005)
Assim, na nova operação, devolvo as basilares de ao
mínimo legal para considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela dupla-
recidiva, resultando, para ALEXANDRE, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, para cada um dos delitos - porte de arma e furto
qualificado; e, para MAXWELL, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, para o crime de receptação; 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-
multa, para a adulteração sinal identificador de veículo e, porque
compensada uma das reincidências com a atenuante da confissão em
relação ao crime de furto, resta a pena desse delito acrescida em 1/6 (um
sexto) por conta da condenação remanescente, resultando 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, quanto ao crime de furto, mantida a
redução na fração máxima pela tentativa, as sanções montam em 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, para ALEXANDE;
e, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa,
para MAXWEEL.
Verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade superveniente, no tocante ao delito de
furto qualificado tentado, vez que, desde a publicação da sentença
condenatória, em 31/08/2017 (fl. 480), decorreu tempo superior a 3 (três)
anos até a presente data, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código
Penal.
Assim, é de rigor a extinção da punibilidade dos réus
em relação ao crime de furto qualificado tentado, levando em consideração
a pena em concreto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
Persistem, contudo, as condenações pelos crimes de
porte de arma, quanto a ALEXANDRE, e receptação e adulteração sinal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificador de veículo, quanto a MAXWELL.
Assim, porquanto praticados mediante condutas
diversas, as penas foram acertadamente somadas, perfazendo, em
definitivo, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, e pagamento de 12 dias-multa (porte de arma de fogo uso
permitido), para ALEXANDRE; e, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
(receptação e adulteração sinal identificador de veículo), para MAXWELL.
Com fundamento no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal, diante da quantidade de pena e da reincidência dos agentes,
os réus deverão iniciar o cumprimento de sua pena corporal,
respectivamente, no regime fechado (MAXWELL) e no semiaberto
(ALEXANDRE).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da defesa; EX OFFICIO, READÉQUO as reprimendas de ALEXANDRE
DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, em 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 14, da lei
10.826/03; e de MAXWELL EVANDRO DA SILVA, também
qualificado, em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, na forma do 69, todos do
Código Penal; e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentenciados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
superveniente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 1a figura, do Código
Penal, e 61, caput, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de furto
qualificado tentado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0025968-86.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Maxwell Evandro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Alexandre da Silva Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 19.245
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes,
receptação, adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Amplo
acervo
probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados por testemunhas. Condenação e cálculo de
pena mantidos. Recurso defensivo improvido, com o
reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva em relação ao delito de furto qualificado
tentado.
Pela sentença de fls. 449/472, proferida em
28 de julho de 2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara Priscila
Tocci, da 29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, os réus
MAXWELL EVANDRO DA SILVA e ALEXANDRE DA SILVA
CARVALHO foram condenados às respectivas penas de 6 anos, 3
meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 28 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso no art. 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II; no
art. 180, caput; e no art. 311, caput, todos do Código Penal (réu
Maxwell), e 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no piso legal, como incurso
no art. 155, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, e no art. 14 da Lei no 10.826/03 (réu Alexandre).
Irresignado, o réu Maxwell interpôs recurso
de apelação, pugnando por sua absolvição diante da insuficiência
do acervo probatório, especialmente em relação à autoria delitiva
(fls. 602/606).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 612/618) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 672/679).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 2 de
abril de 2017, na via pública, cercanias da Rua Guapira, na cidade
de Guarulhos, os réus Maxwell e Alexandre, em concurso de
agentes e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair um
veículo Ford Fiesta, placas FIH-4284, pertencente à vítima Rodrigo,
não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades, haja vista a intervenção da vítima e a chegada de
policiais.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o réu Alexandre portava um
revólver calibre 22, marca Rossi, devidamente municiado.
Consta também que, em seguida aos crimes
acima narrados, o réu Maxwell conduziu o veículo Kia Sportage,
com placas adulteradas, o qual sabia ser produto de crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocando-o em fuga da polícia e vindo a colidir com veículo de
terceiro.
Por fim, a denúncia menciona que, entre os
dias 22 de março de 2017 e 2 de abril de 2017, o réu alterou o sinal
identificador do veículo Kiat Sportage, substituindo as placas
originais EMT-0890 pelas placas EGP-3634, com as quais o veículo
foi apreendido.
A materialidade delitiva restou comprovada
por meio dos seguintes elementos de prova: auto de prisão em
flagrante delito (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 18/24), auto de
exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de exibição, apreensão e
entrega de veículo automotor (fl. 27), laudo pericial de exame da
arma de fogo (fls. 281/286), laudo pericial de exame do veículo (fls.
302/306) e pela prova oral produzida em juízo, conforme se extrai
da mídia audiovisual correspondente.
Em juízo, a testemunha Paulo, pai da vítima
Rodrigo, disse ter estacionado o veículo Ford Fiesta de seu filho na
rua para poder lavar o quintal. Em certo momento, foi até a frente
de casa quando notou que havia alguém dentro do carro. Voltou
correndo para dentro de casa, gritando e ligou para a polícia.
Quando retornou, os furtadores já haviam desistido da subtração e
ido embora. Visualizou apenas um vulto dentro do veículo, sendo
inviável o reconhecimento dos réus. Havia um veículo Sportage na
frente de sua casa, na calçada, o que lhe causou estranheza,
devendo ser utilizado pelos furtadores. A fechadura e o aparelho de
som do Ford Fiesta foram danificados.
As testemunhas Paulo e Jeferson, policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civis, prestaram depoimentos em conformidade com a denúncia.
Estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a
informação via COPOM acerca da prática de um crime de furto de
veículo em local próximo, com a indicação de que os furtadores
teriam fugido em um Kia Sportage com determinada placa.
Dirigiram-se ao local indicado e lá avistaram os réus no interior do
referido veículo. Foi dada sinal de parada, mas eles não
obedeceram. Em certo momento, os réus colidiram com diversos
veículos e desceram do carro. O réu Maxwell foi detido enquanto
corria por uma passarela, na Avenida Aricanduva. Já Alexandre
saiu do carro com uma arma em punho, razão pela qual o policial
Paulo revidou com dois disparos, mas não chegou a atingir o réu.
Após as prisões, verificaram que o veículo Sportage estava com
placas adulteradas e era produto de furto. Foi apreendida uma arma
de fogo, com sete cartuchos íntegros, em poder de Alexandre.
A testemunha Felipe relatou estar na
condução de seu veículo, parado em um farol, quando o carro
conduzido pelos réus colidiu na sua traseira, bem como em outros
veículos. Os acusados estavam em alta velocidade. Depois disso, o
referido veículo continuou em fuga, perseguido pela viatura da
polícia militar.
No interrogatório judicial, o réu Alexandre
confessou a prática delitiva, dizendo ter ido com um amigo
Anderson para efetuar furtos. Realmente abriu o veículo Ford
Fiesta, mas foi surpreendido pela vítima quando estava prestes a
retirar o aparelho de DVD, mediante o auxílio de uma chave de
fenda, tendo então fugido na sequência. A chave de fenda também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi utilizada para abrir a fechadura do carro. Empreendeu fuga com
Anderson em um veículo Kia Sportage, tendo sido perseguidos e
detidos por policiais. Alegou que o veículo Kia Sportage já foi
adquirido com as placas trocadas, por meio de um grupo no
“WhatsApp” que só envolve carros irregulares, com placas
adulteradas ou pendências financeiras. O proprietário do Sportage
seria Anderson, mas o depoente sabia que o veículo era clonado.
Já o corréu Maxwell negou a autoria do
crime, dizendo estar em um campo de futebol fumando maconha
quando foi abordado pelos policiais, juntamente com outras
pessoas, sendo injustamente acusado de participar na tentativa de
furto.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto tentado qualificado por parte dos
acusados, tendo em vista o suficiente conjunto probatório
documental, pericial e oral, como bem apontado na sentença
apelada.
Afinal, os réus foram surpreendidos pelo pai
da vítima quando executavam o crime de furto de um veículo Ford
Fiesta, tendo se evadido na sequência em poder de um Kia
Sportage, o qual, minutos depois, foi interceptado por policiais
militares, com a prisão em flagrante delito dos acusados.
Inequívoca a incidência das qualificadoras
capituladas na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido
mediante concurso de pessoas e mediante rompimento de
obstáculo, conforme restou comprovado nos autos, seja pela prova
oral, incluindo confissão do réu Alexandre, como pela prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 302/306).
Assim, a condenação dos acusados pela
prática do crime de furto qualificado deve ser mantida nos termos
estabelecidos na sentença recorrida.
Restou demonstrado, ademais, que Maxwell
estava na condução de veículo automotor (Kia Sportage) objeto de
subtração anterior, com placas adulteradas, ao passo que
Alexandre estava portando uma arma de fogo de uso permitido,
mas sem autorização pela autoridade competente, incorrendo os
agentes, desse modo, nos delitos capitulados na denúncia, nos
termos expostos na sentença condenatória, ora mantida.
O cálculo das penas não comporta redução.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes dos réus, as penas-base foram corretamente
exasperadas na fração proporcional de 1/6, em 2 anos e 4 meses
de reclusão e 11 dias-multa (furto qualificado), 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa (receptação) e 3 anos e 6 meses de
reclusão e 11 dias-multa (adulteração de sinal identificador de
veículo automotor), quanto ao réu Maxwell, e 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa (furto qualificado) e 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa (porte ilegal de arma de fogo e munição de
uso permitido), em relação ao réu Alexandre.
Na
segunda
fase,
fica
mantida
a
exasperação de pena na fração de 1/6 pela reincidência de ambos
os réus (fls. 240 e 389), com a compensação de tal agravante
apenas com a confissão do réu Alexandre quanto ao crime de furto,
conforme delineado na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, as reprimendas dos réus passam aos
seguintes patamares: 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12
dias-multa (furto qualificado), 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
e 12 dias-multas (receptação) e 4 anos e 1 mês de reclusão e 12
dias-multa (adulteração de sinal identificador de veículo automotor),
quanto ao réu Maxwell, e 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-
multa (furto qualificado) e 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e
12 dias-multa (porte ilegal de arma de fogo e munição de uso
permitido), em relação ao réu Alexandre.
Na terceira fase, na ausência de recurso
ministerial, fica mantida a redução das penas pela tentativa na
fração máxima de 2/3, resultando em 10 meses e 26 dias de
reclusão e 4 dias-multa (réu Maxwell) e 9 meses e 10 dias de
reclusão e 3 dias-multa (réu Alexandre).
Diante do concurso material de crimes,
porquanto praticados mediante condutas diversas, as penas ser
somadas, conforme concluiu o magistrado a quo, resultando nas
reprimendas definitivas de 6 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão e
pagamento de 28 dias-multa (réu Maxwell) e 3 anos e 6 meses de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa (réu Alexandre).
Contudo, verifico, de ofício, a ocorrência de
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal no tocante ao
delito de furto qualificado tentado.
Isso
porque,
desde
a
publicação
da
sentença condenatória em 31/08/2017 (fl. 480), decorreu tempo
superior a 3 anos até a presente data, nos termos do art. 109, inciso
VI, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é de rigor a extinção da punibilidade
dos réus em relação ao crime de furto qualificado tentado, levando
em consideração a pena em concreto, com fulcro no art. 107, inciso
IV, do Código Penal.
Por consequência, as penas definitivas dos
réus pelos demais crimes devem ser de 5 anos e 5 meses de
reclusão e pagamento de 24 dias-multa (réu Maxwell) e 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa (réu
Alexandre).
Com fundamento no art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal, diante da quantidade de pena e da
reincidência dos agentes, os réus deverão iniciar o cumprimento de
sua pena corporal, respectivamente, no regime fechado (Maxwell) e
no semiaberto (Alexandre).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento
ao
apelo
defensivo
interposto
por
MAXWELL
EVANDRO DA SILVA, mas, de ofício, reconheço a prescrição
intercorrente da pretensão punitiva em relação ao crime de furto
qualificado tentado, com a respectiva extinção da punibilidade dos
acusados somente em relação ao aludido delito, com fulcro no art.
107, inciso IV, do Código Penal, reajustando as suas reprimendas
corporais aos patamares de 5 anos e 5 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, calculados
no piso legal (réu Maxwell), e 2 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-
multa, calculados no piso legal (réu Alexandre). No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
2
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
F03AB18
1
3
2
1
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1361980A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025968-86.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.